Tribunal: TJES
Processo: 0010568-43.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0010568-43.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CARLOS RONDINELLI COSTA ROCHA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

ApCrim 0010568-43.2019.8.08.0024

Tráfico de Drogas e Condutas Afins
1ª Câmara Criminal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO / Desembargador(a)
CARLOS RONDINELLI COSTA ROCHA X
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Trata-se de embargos de declaração interpostos,
sustentando contradição no julgado e prequestionando a matéria avençada,
em face do acórdão proferido por esta egrégia Primeira Câmara Criminal (id. 3874237), que, à unanimidade, negou provimento ao apelo interposto.

Inicialmente, observa-se que o acórdão restou assim ementado:

APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS –ART. 42, DA LEI 11.343/06 – PREPONDERÂNCIA – REINCIDÊNCIA - MANUTENÇÃO DA PENA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Justificada a exasperação da pena-base no Art. 42, da Lei nº 11.343/06, considerando a natureza e a quantidade da substância ou do produto. Precedente do Superior Tribunal de Justiça.

Considerando-se a comprovação da agravante de reincidência (61, I, CP) não há que se falar em redimensionamento da sanção corpórea, nem mesmo a alteração do regime fechado estabelecido.

Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL), à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo.

Quanto à alegação de afastamento da agravante de reincidência, verifica-se que o voto condutor, assim como a sentença de primeiro grau, justificaram a sua incidência, com base na condenação ocorrida nos autos do processo nº 0029315-51.2013.8.08.0024, cujo trânsito em julgado ocorreu para o Ministério Público em 17/12/2013 e para o réu em 31/01/2014, certificado em 26/04/2014, como se vê do andamento processual no endereço eletrônico do TJES.

Ressalte-se que os fatos objeto dos presentes autos ocorreram em 13/04/2019, ou seja, após o trânsito em julgado do processo de referência.

Em razão da reincidência, mantido o regime inicial de cumprimento de pena fechado, nos termos do Art. 33, §1º, a, do CP.

Assim, têm-se que o voto condutor especificou em detalhes a matéria suscitada pelo ora Embargante, não ensejando qualquer contradição no julgado.

Além disso, o prequestionamento não merece guarida, uma vez inexistente qualquer
omissão
,
contradição
,
obscuridade
ou
ambiguidade
no acórdão recorrido.

Dito isso, observa-se que houve o enfrentamento da tese suscitada, sendo descartada a versão defensiva, pretendendo o Embargante, tão somente, o reexame de questão já decidida, o que não é cabível em embargos de declaração.

Nesse sentido é a orientação do C. Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE PENA RESTRITIVA DE DIREITO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. QUESTÕES QUE NÃO INFIRMAM A CONCLUSÃO ADOTADA NA DECISÃO RECORRIDA.

I - Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou ambígua, obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 619 do Código de Processo Penal. Podem ser admitidos, ainda, para correção de eventual erro material e, excepcionalmente, para alteração ou modificação do
decisum
embargado. II - Não se verificando nenhuma das hipóteses anteriores, mas mera irresignação do embargante com a solução apresentada por esta Corte Superior, fica inviabilizada a utilização dos aclaratórios. III - No caso, o acórdão atacado repeliu o pleito de execução provisória ao argumento de que, no julgamento do HC n. 126.292/SP, o STF apenas tratou da possibilidade de execução provisória da pena privativa de liberdade, nada dispondo acerca das restritivas de direitos. lV - Na oportunidade, mencionou que esta era a interpretação do art. 147 da LEP - antes ou depois de 2009 -, e que se não há declaração de inconstitucionalidade do referido dispositivo legal, não se pode afastar sua incidência, em face do disposto na cláusula de Reserva de Plenário (art. 97 da CF) e da Súmula Vinculante n. 10/STF. V - A Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça entende que "A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida" (EDCL no AGRG nos ERESP 1483155/BA, Rel. Ministro OG FERNANDES, Corte Especial, julgado em 15/6/2016, DJe 3/8/2016).VI - Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgRg- REsp 1.745.576; Proc. 2018/0135423-5; RS; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 26/02/2019; DJE 15/03/2019)

Assim, diante da inexistência de qualquer um dos vícios previstos no artigo 619, do CPP,
NEGO PROVIMENTO
aos embargos de declaração.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – TESE DE DEFESA DEVIDAMENTE ANALISADA - PREQUESTIONAMENTO -

IMPOSSIBILIDADE - NEGADO PROVIMENTO.

1 - Enfrentada a tese suscitada e, sendo descartada a versão defensiva, observa-se que pretende o Embargante, tão somente, o reexame de questão já decidida, o que não é cabível em embargos de declaração.

2 - Afigura-se defeso cogitar o prequestionamento da matéria, quando no acórdão objurgado inexistem os vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

3 - Recurso conhecido e improvido.

VISTOS
, relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDA
o Egrégio Tribunal de Justiça (
CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
), à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.